Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRECIADO. CONTRATO DE MÚTUO. SENTENÇA CITRA PETITA.
1. É citra petita a sentença que deixa de se pronunciar acerca de pedido requerido na petição inicial.
2. Alterado o pedido por aditamento da petição inicial, deve o magistrado se pronunciar sobre a alteração, sob pena de nulidade.
3. Ainda que o juiz se pronuncie sobre o aditamento da petição inicial em decisão interlocutória, deve constar na sentença a alteração dos pedidos e causa de pedir alteradas.
4. Recurso conhecido e provido.